Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelos réus, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-los, solidariamente, a pagaram à autora/recorrida os seguintes valores: R$2.557,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), correspondente à franquia do contrato de seguro, e R$1.769,45 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao aluguel de outro veículo, mais os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Os recorrentes sustentam a culpa exclusiva da recorrida, no pressuposto de que ocorreu frenagem brusca e não sinalizada. Alegam que assumiram o compromisso de pagar o valor da franquia do contrato de seguro do veículo da recorrida, uma vez que esta concordou em acionar a seguradora para o conserto dos dois veículos. Requerem a improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da recorrida.
4. Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil.
6. A culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que trafega à sua frente é presumida, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança (art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro). E a responsabilidade é afastada somente na hipótese de prova cabal da culpa do outro condutor. Nesse sentido: Acórdão no 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.
7. No caso, as imagens do local do acidente e dos veículos envolvidos (ID 6300822) atestam a colisão traseira e a presunção de culpa não foi satisfatoriamente afastada, ônus atribuído aos réus/recorrentes (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil).
8. Segundo o contexto probatório, impõe-se reconhecer que o réu/recorrido agiu com imprudência e deu causa ao acidente de trânsito, porquanto o evento danoso não teria ocorrido se o condutor tivesse guardado a distância frontal e dirigido com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
9. Outrossim, eventual frenagem executada pela autora/recorrida não configura culpa concorrente, uma vez que se trata de conduta previsível, sobretudo em face de ondulação transversal (lombada) no local. Nesse sentido: Acórdão no 1257604, 07118315020198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJe: 23/7/2020.
10. Por fim, o suposto acordo denunciado pelo réu/recorrente não foi demonstrado, importando destacar que a prova produzida evidencia somente que as partes buscaram a solução consensual da demanda, sem sucesso (ID 63010159 a 63010168). Nesse sentido: Acórdão no 1855206, 07533729420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.